Tribunal: TJDFT
Processo: 0730511-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730511-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAHA ABDELAZIZ ZAKI SALAMA ZIEN EL DIN AGRAVADO: CENTRO ISLAMICO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: TALAT EBRAHIM ABU ALHASSAN ALMUSLEMANI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Maha Abdelaziz Zaki Salama Zien El Din pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível de Brasília, integrada por dois embargos de declaração, que determinou o aditamento da petição inicial da ação de usucapião para inclusão da Embaixada da República Árabe do Egito no polo passivo, sob pena de extinção do processo por resistência à formação de litisconsórcio passivo necessário. Em suas razões, a agravante sustenta o cabimento do presente recurso, com base no Tema 988, do STJ, que se manifestou pela taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015, do CPC. Relata que ajuizou ação declaratória de usucapião extraordinária em face de Centro Islâmico do Brasil, ora agravado, único proprietário do imóvel, conforme certidão de ônus obtido junto ao cartório competente. Aduz que a parte ré juntou escritura pública de compra e venda com pacto de retrovenda de outro imóvel de sua propriedade, que não guarda relação com o bem usucapiendo, além de ter acostado documento apócrifo, supostamente emitido pela Embaixada da República Árabe do Egito, no qual declara a sua propriedade sobre o imóvel. Assevera que a determinação de inclusão da embaixada no polo passivo afronta o art. 114, do CPC, pois, quando muito, trata-se de terceiro interessado. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a determinação de inclusão da Embaixada da República Árabe do Egito no polo passivo da demanda. É o breve relatório. Passa-se à decisão. O presente recurso não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.015, do CPC. Ao contrário, o legislador previu que apenas a decisão interlocutória de exclusão de litisconsorte e a decisão de rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio (multitudinário, previsto no art. 113, §§ 1o e 2o, do CPC) são recorríveis por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, incisos VII e VIII, do CPC. Assim, o pronunciamento judicial que determina o aditamento da petição inicial para inclusão de litisconsorte passivo necessário, no entender do magistrado singular, não é impugnável por agravo de instrumento, por ausência de previsão legal – neste caso, pelo verdadeiro silêncio eloquente do legislador. Na hipótese vertente, portanto, não se pode conhecer do presente agravo de instrumento, sob pena de violação ao princípio da taxatividade recursal. No julgamento do Recurso Especial no 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ analisou controvérsia específica sobre o cabimento do agravo de instrumento à luz das hipóteses trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015. Firmou-se, naquela oportunidade, a tese do Tema 988, nos seguintes termos: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A hipótese vertente não se encontra no âmbito de incidência da tese repetitiva. Em rigor, não se vislumbra qualquer urgência ou prejuízo irreversível na inclusão da Embaixada da República Árabe do Egito no polo passivo da demanda, para que se manifeste, inclusive, sobre o interesse na discussão posta nos autos. Trata-se de medida de cautela, que prestigia o contraditório e a ampla defesa, sobretudo pela existência de controvérsia no caso concreto, como bem destacado pelo Juízo a quo, in litteris: “No que toca à inclusão da Embaixada do Egito, observa-se que o terreno cuja propriedade se discute foi doado pela Novacap à República Árabe do Egito - Departamento do Centro Islâmico no Brasil, com cláusula proibitiva de venda, ressalvando que, na hipótese de alienação para a mesma destinação, deveria haver anuência da donatária e pagamento à mesma dos valores atualizados dos terrenos. Observa-se, portanto, que a propriedade do referido bem foi transferida com o objetivo de cumprir determinada função social. Assim, em razão da incerteza quanto à propriedade do bem e ausência de demais esclarecimentos acerca da relação entre a requerida e a Embaixada do Egito e estruturas internas, a intimação do organismo internacional para informar se possui interesse no feito é medida de segurança jurídica, sobretudo ante a natureza dos direitos discutidos na presente demanda que vão além da propriedade do referido terreno, incluindo o pluralismo religioso e cultural”. (ID de origem no 195553366). À luz dessas considerações, conclui-se que a questão pode ser devolvida em preliminar de apelação, se a sentença efetivamente for contrária aos interesses da recorrente, sem qualquer prejuízo prático à parte, portanto. Sendo assim, descabe proceder à mitigação jurisprudencial da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, relativo às hipóteses de cabimento do presente recurso. A esse propósito, confira-se precedente desta egrégia 4a Turma Cível sobre a matéria, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 515 DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. PRAZO E TERMOS DO ART. 219 DO CPC/73 ATENDIDOS. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. I. O novo Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que reconhece a existência de litisconsórcio passivo necessário e suspende o processo. II. Não pode ser considerada prescrita a pretensão monitória na hipótese em que a citação do litisconsorte passivo posteriormente incluído na relação processual ocorre nos termos e prazo do artigo 219 do Código de Processo Civil de 1973. III. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado”. (Acórdão 1182672, 20160020384774AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/06/2019, publicado no DJE: 03/07/2019, Pág.: 346/354) Dessa forma, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 923, inciso III, art. 1.015, ambos do CPC e art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao ilustrado Juízo de origem. Certificada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator